Tribunal: TJDFT
Processo: 0749891-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 626.307. RECURSO ESPECIAL N. 1.438.263/SP. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO ESPECIAL N. 1.391.198. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Descabido o pedido de suspensão do feito, tendo em vista que não se discute nos presentes autos o direito material aos expurgos inflacionários e, portanto, não se aplica na hipótese a determinação de suspensão consubstanciada no julgamento do RE n. 626.307.

2. Nos termos da decisão proferida pelo e. Min. Relator Raul Araújo nos autos do REsp. n. 1.438.263/SP (publicada no DJe de 1o/8/2019), a determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão delimitada no Tema n. 948/STJ “não abrange os específicos casos das execuções das sentenças proferidas na ação civil pública que a Apadeco moveu contra o Banestado (ACP no 38.765/1998/PR) e naquela que o IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP no 16798-9/1998/DF), levando-se em consideração o julgamento dos Recursos Especiais no 1.243.887/PR e no 1.391.198/RS, julgados sob o rito dos recursos especiais repetitivos, e a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada".

3. Em consonância à tese firmada em Recurso Especial, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.391.198/RS), os poupadores detêm legitimidade ativa de ajuizarem cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC.

4. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo, ao passo que o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

5. Ausentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há que se falar em reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento.

6. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

7. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.